Tribunal: STF
Processo: ARE 1480888
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (doc. 118).



    A embargante sustenta omissão quanto ao requerimento, por meio da Petição n. 38.673/2024 (doc. 108), para ingresso no feito como amicus curiae (doc. 122, p. 5).



    Na referida petição, a entidade sustenta, em suma, que o tema debatido nos autos possui notória relevância social e transcende os interesses das partes, ante o interesse público envolvido na repercussão social da controvérsia. Destaca, ainda, que:



    [...] o objeto da norma fica claro que a RDC 24/2010 protege o consumidor ao apresentar informações essenciais sobre a composição dos produtos para melhores hábitos alimentares, de forma a assegurar a todos o direito constitucional à saúde e à alimentação saudável. Inclusive, o texto da norma é explícito sobre este objetivo: coibir práticas excessivas que levem o público, em especial o público infantil, a padrões de consumo incompatíveis com a saúde e que violem seu direito à alimentação adequada (artigo 2º). (Doc. 108, p 4).



    Sustenta, também, que: 



    [n]a medida em que concretiza o direito constitucional à saúde e à alimentação saudável, nos termos da competência conferida à Anvisa, deve-se reconhecer que a RDC 24/2010 não impõe restrições indevidas, ou ilegais ou inconstitucionais à iniciativa privada, tampouco restringe ou proíbe o direito à publicidade ou de qualquer outra prática que vise à divulgação e promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional (doc. 108, p. 4 – grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil,



    O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal como instrumento de abertura da participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, de modo que sejam apresentados diversos aspectos que nem sempre são trazidos ao processo por meio das partes que o compõem. Nesse sentido, conforme jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, ao ampliar-se a manifestação de outras partes, interessadas no resultado da controvérsia, facilita-se a pluralidade de pontos de vista e melhores decisões poderão ser tomadas. Vejamos: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3.460 ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).



     



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º) - JURISPRUDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA ADPF QUANDO CONFIGURADA LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL PROVOCADA POR INTERPRETAÇÃO JUDICIAL (ADPF 33/PA e ADPF 144/DF, v.g.) - ADPF COMO INSTRUMENTO VIABILIZADOR DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS EXPRESSÕES SEMIOLÓGICAS PROPICIADAS PELO CARÁTER POLISSÊMICO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO (CP, art. 287) - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADPF CONHECIDA. ´AMICUS CURIAE´ - INTERVENÇÃO PROCESSUAL EM SEDE DE ADPF - ADMISSIBILIDADE - PLURALIZAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL E A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - PRETENDIDA AMPLIAÇÃO, POR INICIATIVA DESSE COLABORADOR PROCESSUAL, DO OBJETO DA DEMANDA PARA, NESTA, MEDIANTE ADITAMENTO, INTRODUZIR O TEMA DO USO RITUAL DE PLANTAS ALUCINÓGENAS E DE DROGAS ILÍCITAS EM CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS, A SER ANALISADO SOB A ÉGIDE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE RELIGIOSA - MATÉRIA JÁ VEICULADA NA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS, DE 1971 (Artigo 32, n. 4), DISCIPLINADA NA RESOLUÇÃO CONAD Nº 1/2010 E PREVISTA NA VIGENTE LEI DE DROGAS (Lei nº 11.343/2006, art. 2º, ´caput´, ´in fine´) - IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DESSE ADITAMENTO OBJETIVO PROPOSTO PELO ´AMICUS CURIAE´ - DISCUSSÃO SOBRE A (DESEJÁVEL) AMPLIAÇÃO DOS PODERES PROCESSUAIS DO ´AMICUS CURIAE´ - NECESSIDADE DE VALORIZAR SE, SOB PERSPECTIVA EMINENTEMENTE PLURALÍSTICA, O SENTIDO DEMOCRÁTICO E LEGITIMADOR DA PARTICIPAÇÃO FORMAL DO ´AMICUS CURIAE´ NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (...) (ADPF 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).



    A presente ação tem por objetivo analisar a legalidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa n. 24, de 15 de junho de 20210, que disciplina sobre a oferta, a propaganda, a publicidade, a informação e outras práticas correlatas, cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional. 



    O Ministério Púbico Federal retificou o seu parecer anterior, pelo desprovimento do recurso (doc. 103), ante as novas informações trazidas aos autos pela Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT Promoção da Saúde (doc. 114).



    Assim, na demanda ora discutida, como há pertinência entre a questão de fundo debatida nos presentes autos e as atribuições institucionais da Associação requerente, dou provimento aos embargos de declaração e autorizo a sua admissão no processo como amicus curiae (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator